Tribunal: TJES
Processo: 5000234-79.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-79.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: ZILENE GERALDA VIEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBOS OS REQUERIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000234-79.2025.8.08.0014

Recorrentes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrida: ZILENE GERALDA VIEIRA DA SILVA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação na regularidade da negativação, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando
a inexistência do débito;
(ii)

determinando o cancelamento em definitivo da negativação inserida em desfavor da requerente; e
(iii)
condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignado, o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da dívida/contrato e ausência de quitação das faturas de cartão de crédito;
b)
inexistência de apontamento negativo em desfavor da autora
;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O requerido
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
também apresentou recurso, sustentando:
a)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
legitimidade da cobrança e ocorrência de cessão de crédito, cuja dívida era originária do BANCO SANTANDER;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente.

Quanto ao mérito, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte requerida, decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito (id. 14146172), decorrente de cartão de crédito cancelado desde 21/11/2022 (id. 14146173).

Além do mais, inequívoca a responsabilidade solidária dos requeridos na situação em apreço, pois, mesmo após o cancelamento da conta bancária e cartão de crédito vinculado, houve a cessão de crédito do BANCO SANTANDER para a parte requerida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, culminando na cobrança indevida e consequente negativação em desfavor da autora, conforme comprovado na inicial.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]embora as partes requeridas tenham baseado sua defesa no argumento de que a negativação do nome da autora é legítima –

uma vez que teria decorrido da ausência do pagamento das faturas do cartão de crédito
– observo que não subministram elementos probatórios hábeis a comprovar a sua tese, pois a simples alegação de uso do cartão não é capaz de comprovar que, posteriormente ao pedido de cancelamento da conta, devidamente comprovado em
ID 61125570
, a parte autora solicitou a reativação de sua conta corrente [...] as telas sistêmicas juntadas pela demandada ao teor de sua defesa não se prestam para comprovar a sua alegação, uma vez que além de serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem, por si mesmas, o condão de demonstrarem a efetiva contratação do serviço, ou mesmo sua utilização pela parte da autora”
(id. 14147015, negritei).

Registre-se, ainda, que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratarem de documentos unilaterais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é exorbitante, devendo ser minorado, especialmente considerando que, embora a negativação tenha sido ilegítima,
a parte requerida promoveu a sua baixa muito antes da propositura da presente demanda
, conforme narrativa constante da petição inicial, não obstante tenham permanecido, o que ensejou a inclusão indevida do nome da autora no SERASA LIMPA NOME.

Dessa forma, entendo que o montante fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido para o percentual de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelos requeridos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)